Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. TEMAS 660 E 800 STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.

2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

3. Nas razões recursais, o agravante requer a aplicação do efeito suspensivo. Solicita manifestação a respeito da aplicação do art 1o, inciso IV, art. 5o, §3o, art. 170, inciso V e art. 219 da Constituição Federal, além do art. 17 do Pacto Internacional sobre Direito Civil. No extraordinário, aponta violação ao contraditório e a ampla defesa, afirma que o contrato celebrado entre as partes (renegociação de dívida veicular) é lícito e que o agravado possuía plena ciência das cláusulas contratuais e do risco do negócio, sendo indevida a devolução de valores pagos. Sustenta a existência de repercussão geral da controvérsia.

4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na falta do prequestionamento da matéria, na ausência de repercussão geral (temas 660 e 800 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.

5. Verifica-se no recurso extraordinário apresentado pelo recorrente que os dispositivos da Constituição Federal apontados como violados foram os incisos LIV e LV do art. 5o. Dispositivos que não foram debatidos no acórdão vergastado, o que inviabilizou a pretensão de exame do recurso extremo. Assim, prevaleceu, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

6. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por decorrerem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame).

7. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).

8. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.

9. Acrescenta-se que a Suprema Corte, ao fixar a tese atinente ao Tema 660, rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites à coisa julgada, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso sob exame.

10. Por fim, nos termos dos arts. 995 e 1.029, ambos do CPC, o efeito suspensivo ventilado na fase de recurso extraordinário somente será concedido nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é hipótese dos autos.

11. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário.

12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.